Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-69.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA E DE NEGATIVAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DESTINADA A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. ACESSO VOLUNTÁRIO. NÃO PUBLICIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo da apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao reconhecimento da ausência de dano causado pela inscrição no “Serasa Limpa Nome”. Pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito.
2. Nos termos da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme os fatos narrados, não segundo o que provado. Cognicao profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. 2.1. Hipótese em que a autora afirmou que tem sido cobrada por dívida prescrita na plataforma “Serasa Limpa Nome”, patente a legitimidade passiva do Fundo apelante.
3. “O Serasa Limpa Nome constitui plataforma digital de negociação de dívidas, sem divulgação dos dados cadastrados a terceiros, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes como ocorre com o Serasa.” (TJDFT. Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021). 3.1. Embora não seja cadastro restritivo, “Serasa Limpa Nome” não pode conter informações sobre dívidas prescritas, as quais não podem ser exigidas judicial ou extrajudicialmente. Informação sobre débitos prescritos pode afetar, direta ou indiretamente, análise de risco de concessão de crédito ao consumidor, o denominado “credit scoring”.
4. Mera inserção de dados em “Serasa limpa o nome”, plataforma de negociação, não tem o condão de violar os direitos da personalidade, uma vez que é restrita, não influenciando publicamente no histórico de crédito, nem repercute e nem impõe automaticamente restrições diretas à esfera jurídica do consumidor, de forma a macular honra e dignidade. Eventual dano moral, nesse caso, exige comprovação, o que não se deu no presente caso: não demonstrado efetivo prejuízo à consumidora decorrente da inscrição de seu nome em “Serasa Limpa Nome”, seja por cobrança abusiva da dívida, seja por repercussão da informação na sua esfera jurídica.
5. Recursos de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e de SERASA S/A conhecidos. Rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso de EDNA CARLA PEREIRA TOMAZ, apelo conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada e, na extensão, recursos não providos.